Tribunal: TJMMG
Processo: 2000092-05.2023.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000092-05.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 12/03/2024 Publicação: 18/03/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO – DECISÃO ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENSÃO DE REANÁLISE, COM BASE NO PONTO DE VISTA DO EMBARGANTE – PEÇA QUE REVELA A RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO DO APELO – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração só devem ser aviados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições. - Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Filipe Augusto Barbosa Ferreira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivos embargos de declaração, apresentados para “sanar omissões e contradições” no acórdão da apelação, bem como com a finalidade de prequestionamento. Em sessão de julgamento no dia 12 de dezembro de 2023, a colenda Primeira Câmara deste egrégio Tribunal, por unanimidade, nos termos do voto deste desembargador relator, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão do apelante. Acordou, ainda, em condenar o apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, na forma da nossa lei instrumental civil, fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Agora, o embargante alega que: [...] No que tange a prescrição do fundo de direito suscitada pelo juízo de piso apoiado no decreto federal 20.910/32 e reafirmado por esta colenda câmara, data maxima venia, vossas Excelências se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 “esqueceram” de observar o artigo 64 da lei estadual 14.184/2002, as súmulas 443 e 473 do Supremo Tribunal Federal, Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, além do artigo 323 do CPC, posto que se trata de relação de trato sucessivo. Pois bem, comprovada materialmente as nulidades absolutas do ato administrativo que decretou a pena capital demissão, o Embargante protocolou em 28/08/2020, requerimento ao Senhor Governador do Estado, pretendendo a revisão e anulação do ato administrativo questionado, formalmente negado conforme publicação contida no Diário Oficial de 04/05/2021, termo inicial para questionar judicialmente o demandado, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910/32, “as dívidas contra a Fazenda Pública prescrevem em 05 (cinco) anos, contados da data em que foi originado o direito”, bem como e em especial seu artigo 4º Parágrafo único “A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”, portanto, absolutamente tempestiva o ajuizamento da ação, distribuída na jurisdição comum em 05/07/2022. Por tais razões e apoiado nas normas acima expendidas, REQUER seja exercido o juízo de retratação para que seja reconhecida e declarada a tempestividade do ajuizamento da ação, desde já prequestionando a ofensa literal ao artigo 64 da lei estadual 14.184/2002, as súmulas 443 e 473 do Supremo Tribunal Federal, a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, ao artigo 323 do CPC e aos artigos artigo 1º e artigo 4º Parágrafo único do Decreto 20.910/32. [...] O embargante traz, ainda, matéria sobre a incompetência do juízo com base no Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal, sobre ausência de fundamentação do acórdão e sobre dispositivos legais prequestionados, pugnando, ao final, pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanarem-se as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos, e com o fim de prequestionamento. Tendo em vista o pedido de efeitos modificativos, determinei a abertura de vista ao embargado – Estado de Minas Gerais –, que se manifestou no Evento 21. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Recebo o recurso, visto que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos da legislação afim. No entanto, diferentemente do recebimento, o acolhimento das razões dos embargos não se mostra possível por qualquer ótica. Eminentes desembargadores, o embargante não demonstra qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, e parece que não percebeu que a fase da apelação já passou. É impressionante ver, como já disse o eminente desembargador Fernando Galvão, como os embargos de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 declaração são apresentados sem o mínimo enquadramento nas hipóteses de cabimento. É impressionante ver que as razões do recurso de embargos revelam, apenas e tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, que contrariou a pretensão material do embargante, que quer apenas renovar a apreciação de matérias, revolvendo as questões já decididas, fundamentadas, como se pudesse invocar o julgamento de novo recurso de apelação, agora sob o enfoque único do seu ponto de vista, para eternizar um debate findo. O embargante, data venia, parece não ter lido o acórdão, e demonstra que pretende adequar o voto deste relator e os votos dos eminentes desembargadores ao seu ponto de vista pessoal sobre as matérias e sobre os fatos, o que não é possível, notadamente porque não é ele quem escolhe o pensamento do magistrado acerca das questões. A decisão embargada, lastreada em voto completo, bem completo, traz fundamentações idôneas para demonstrar as razões pelas quais este desembargador relator e a Primeira Câmara chegaram ao entendimento quanto à ocorrência da prescrição quinquenal e quanto à efetiva, inequívoca, clarividente, cristalina, induvidosa, competência da Justiça Militar Estadual para a matéria, e o contrário equivale a mostrar, repito, a não leitura do acórdão. E o embargante se esquece, ainda, que o juiz não está obrigado a impugnar cada parágrafo das suas teses, das suas manifestações em plenário, etc., e não está obrigado a justificar, ponto a ponto, todos os dispositivos invocados, principalmente quando o voto apresenta, como dito, fundamentação apta a esclarecer o afastamento do Juiz quanto ao entendimento da parte, como ocorreu neste processo. Muitas vezes o dispositivo legal e constitucional é tão óbvio que dispensa alongamentos. Essa tese, que adoto, está sedimentada no posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que pacificou o entendimento sobre a fundamentação das decisões judiciais através do Tema 339, segundo o qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar-se, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Sobre o Tema 1200, sugiro ao embargante nova leitura do voto condutor do eminente ministro relator, quando verá o estabelecimento da plena competência da Justiça Militar estadual no caso em estudo. Se o embargante não anui aos termos do decisum, deve buscar a via recursal própria para debater matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. Quanto ao prequestionamento, apenas observo o que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual os elementos suscitados para tal fim serão considerados incluídos no acórdão, caso o tribunal superior considere haver nele erro, omissão, contradição ou obscuridade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ante o exposto, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade, erro ou equívoco na decisão embargada, fica evidente que o objetivo do embargante é obter novo julgado, com reanálise de provas e de mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração, razão pela qual rejeito o presente recurso, pois, ainda que tempestivo, não preenche os requisitos legais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de março de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator